Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702733-41.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA CUSTODIA DE ASSIS RECORRIDO: GLAUCIA MARIA TAVORA GURJAO DE CARVALHO, RICARDO VAGNER TAVORA GURJAO DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. POSSE. REIVINDICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. OCUPAÇÃO. ATOS DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA. FATO IMPEDITIVO DA POSSE NÃO DEMONSTRADO. 1. O Código Civil inclina-se à teoria objetiva da posse, considerando como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” como o complemento normativo de que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. (artigos 1.196 e 1.208 do Código Civil). 2. As ações possessórias são regidas pelo ônus estático de produção probatória, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (artigo 561 do Código de Processo Civil). 3. A conservação no imóvel amparada por mera permissão e tolerância, quanto à ocupação, afasta a possibilidade da manutenção na posse. Artigo 1.208 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 561 do CPC, ao inverter indevidamente o ônus da prova na ação reivindicatória; c) artigos 1.196, 1.208, 1.228 e 1.240, todos do Código Civil, ao desconsiderar o animus domini e a consolidação da posse ad usucapionem, ao interpretar erroneamente as referidas normas, abrindo margem para insegurança na estabilidade da posse prolongada. Pondera que o instituto da usucapião, devidamente preenchido pela recorrente, extingue a ação reivindicatória por perda do direito de propriedade dos recorridos, tornando indevida a simples discussão sobre a posse nos termos do artigo 1.196 do CC. Aduz que, no caso concreto, a recorrente permaneceu por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos no imóvel, sem oposição eficaz dos recorridos, após a notificação extrajudicial de 22/07/2013, consolidando a posse ad usucapionem. Ressalta que “deve ser reconhecido que, em 22/7/2018, sua posse completou os 5 (cinco) anos previstos no artigo 1.240 do CC, em virtude da transformação do caráter original da posse, de não própria, para própria, passando a ser qualificada e apta para contagem do prazo prescricional para usucapião”. Acrescenta que o órgão julgador negligenciou o fato de que a posse mansa, pacífica e prolongada configura elemento essencial para usucapião, mesmo diante de eventual registro imobiliário dos recorridos. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 1o, inciso III, 182, caput e 183, todos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, as funções sociais da cidade e bem-estar dos seus habitantes e a própria razão de ser a usucapião constitucional, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Requer, assim, seja reconhecida a usucapião e a improcedência da ação reivindicatória. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CLÁUDIO ANDREI CANTO DA SILVA, OAB/DF 18.077. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta transgressão ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve subir o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1.196, 1.208, 1.228 e 1.240, todos do CC e 561 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguir no que concerne à alegada negativa de vigência aos 1o, inciso III, 182, caput e 183, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028